Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710600-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP RECORRIDO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, devem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. No caso em deslinde não há como negar a configuração da hipótese de preclusão consumativa, que resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou mesmo para corrigi-lo. 3.2. A afirmada necessidade de suspensão do curso do incidente processual de origem, com o subsequente impedimento de levantamento de valores pelo credor, diante do ajuizamento, pelo recorrente, de ação rescisória que tem por objetivo a desconstituição da sentença em fase de cumprimento, consiste em tema objeto de deliberação por meio de decisão interlocutória anterior, proferida pelo Juízo singular. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, §§1o, 2o, 3o e 4o, do CPC, sob o argumento que os pedidos formulados nos dois incidentes de desconsideração da personalidade jurídicas possuem causa de pedir absolutamente diversas, o que afasta qualquer alegação de litispendência, coisa julgada ou preclusão consumativa. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos, 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 337, §§1o, 2o, 3o e 4o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que: Ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, o Juízo singular analisou de modo detalhado, nos autos aludidos, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, afastando tanto a aplicação da teoria menor, ao constatar a ausência de relação de consumo, quanto da teoria maior, ao concluir que não foram demonstrados os pressupostos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. ... No caso em deslinde não há como negar a configuração da hipótese de preclusão consumativa, que resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou mesmo para corrigi-lo. (ID 74860059) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41